Tribunal: TJDFT
Processo: 0745621-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745621-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA GUIMARAES VIANA AGRAVADO: F A HAIANO MANGUEIRAS - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORENA GUIMARÃES VIANA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0703205-93.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora-agravante. Decisão id. 20594651 indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Devidamente intimada sobre o interesse recursal, considerando que o feito principal fora sentenciado, a agravante não se manifestou conforme certidão id. 21391433. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020 13:31:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador